Tribunal: TJMT
Processo: 1026567-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026567-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSEMARY DE OLIVEIRA - CPF: 145.826.448-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 106/STJ. REQUISITOS OBSERVADOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a tutela de urgência concedida com o objetivo de compelir o ente estadual ao fornecimento do medicamento Bevacizumabe 720 mg/mês, necessário ao tratamento de neoplasia maligna do cólon com metástases hepática e pulmonar, conforme prescrição médica individualizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o exame da alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual e da ilegitimidade passiva do Estado em sede de agravo interno; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela provisória que determina o fornecimento do medicamento Bevacizumabe, ainda que não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O efeito devolutivo do agravo de instrumento é limitado à matéria decidida na decisão agravada, não sendo possível ao Tribunal examinar, de forma originária, a alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob pena de supressão de instância.

4.
A tese firmada no Tema 1234 do STF não se aplica ao caso, pois a ação foi ajuizada anteriormente à publicação do acórdão no Diário da Justiça Eletrônico.

5. A prescrição médica apresentada nos autos está fundamentada em relatório clínico que atesta a ineficácia das terapias padronizadas pelo SUS, a imprescindibilidade do fármaco pleiteado e o risco de agravamento da condição da autora sem o tratamento requerido.

6.
O parecer técnico desfavorável do NAT não possui caráter vinculante, sobretudo diante de laudo médico específico emitido por profissional que acompanha o quadro clínico da paciente.

7. Estão presentes os três requisitos exigidos pelo Tema 106/STJ para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS: prescrição médica fundamentada, hipossuficiência da parte autora e registro do medicamento na ANVISA.

8. A recusa da CONITEC quanto à incorporação do medicamento ao SUS não impede sua concessão judicial, desde que atendidos os critérios técnicos do caso concreto.

9. Questões operacionais e administrativas relacionadas à execução da ordem judicial não são aptas a afastar a tutela concedida, devendo ser discutidas na fase própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:

1.

O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se à matéria decidida, sendo vedada a análise originária de questão não apreciada pelo juízo de origem.

2. O fornecimento judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS é admissível quando presentes prescrição médica fundamentada, ineficácia dos fármacos disponíveis na rede pública e autorização sanitária excepcional, ainda que sem registro definitivo na ANVISA.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 489, 1.015 e 1.022; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2198253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.10.2018; STF, Tema 1234 (RE 1366249, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 31.08.2024).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a tutela provisória de urgência deferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1019965-18.2024.8.11.0003, proposta por
Rosemary de Oliveira
.

A decisão agravada manteve a ordem judicial para que o Estado de Mato Grosso forneça, em favor da agravada, o medicamento Bevacizumabe 720 mg/mês, necessário ao tratamento de neoplasia maligna do cólon com metástases hepática e pulmonar, conforme prescrição médica circunstanciada. (id. 165472853 do processo de origem - 1019965-18.2024.8.11.0003)

O Estado agravante, em suas razões, alega, em síntese: (i) a incompetência absoluta da Justiça Estadual, invocando a tese firmada no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal; (ii) a ilegitimidade passiva do Estado, sob o argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento seria exclusiva da União; (iii) a ausência dos requisitos do Tema 106 do STJ; e (iv) a indevida superação do parecer desfavorável da CONITEC. (id. 261994266)

A parte agravada apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão monocrática. (id. 266957788)

A Procuradoria de Justiça apresentou seu parecer no id. 255779198, pelo desprovimento do agravo de instrumento, destacando a presença dos requisitos legais para a manutenção da tutela deferida e a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1234 do STF ao caso concreto, além de reforçar o caráter solidário da responsabilidade entre os entes federativos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência da Justiça Estadual, impende observar que a matéria não foi objeto de enfrentamento pelo juízo de primeiro grau, circunstância que impede sua apreciação direta nesta instância recursal, sob pena de manifesta supressão de instância.

Com efeito, eventual rediscussão da competência absoluta, fundada na alegada responsabilidade exclusiva da União em razão da natureza dos medicamentos (sem registro na ANVISA ou para uso
off label
), deve ser submetida ao contraditório e à análise originária do juízo de primeiro grau, inexistindo juízo precluso sobre o tema, mas também não podendo esta Corte substituí-lo na análise inaugural da questão.

Cumpre observar que o recurso de agravo de instrumento tem o seu efeito devolutivo limitado, o que impede que o tribunal analise questões que não foram debatidas na decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 INEXISTENTE . MERO INCONFORMISMO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. SUSCITAÇÃO DE QUESTÃO NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU . INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão da competência e da ilegitimidade, dela não conhecendo por ser matéria não tratada no Juízo de primeiro grau, no que concluiu que sua análise no julgamento de recurso de agravo de instrumento configuraria supressão de instância.
2. Por outro lado, deixou claro que os documentos até então trazidos aos autos eram suficientes para o deferimento da cautelar e da quebra de sigilo, diante dos elementos que apontariam para uma suposta fraude superior a 30 milhões de reais, sendo contundente quanto à inadequação da via do recurso instrumental para suscitar a ilicitude dos documentos juntados . 3. Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional.
4. Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo . 5. "O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional
.Precedentes" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/10/2017) .Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2198253 SP 2022/0270140-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023) (destaquei)

Ademais, como salientado pela Procuradoria de Justiça, a ação originária foi proposta em 12/08/2024, ou seja, antes da publicação do acórdão do Tema 1234/STF no Diário da Justiça Eletrônico (19/09/2024), o que afasta a aplicação imediata da tese firmada quanto à necessidade de remessa à Justiça Federal.

Superada essa questão formal, o mérito recursal também não merece acolhida.

No que se refere ao mérito da tutela, a decisão agravada aplicou corretamente a tese firmada pelo STJ no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), ao reconhecer o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: (i) laudo médico fundamentado, emitido por profissional responsável pelo acompanhamento da paciente, atestando a imprescindibilidade do medicamento Bevacizumabe e a ineficácia das terapias fornecidas pelo SUS; (ii) comprovação de hipossuficiência econômica, demonstrada por declaração e documentos juntados; e (iii) registro do fármaco na ANVISA, o que afasta a alegação de irregularidade sanitária.. (id. 165472853 do processo de origem - 1019965-18.2024.8.11.0003)

O fato de a CONITEC ter se posicionado contrariamente à incorporação do medicamento para a patologia da autora não inviabiliza, por si só, o fornecimento judicial do tratamento, desde que, como no presente caso, haja prescrição clínica individualizada, devidamente motivada, indicando a ausência de alternativas eficazes no SUS. A jurisprudência reconhece que o parecer do NAT ou da CONITEC não tem caráter vinculante, podendo ser superado quando confrontado com a prescrição do médico assistente.

Por fim, eventuais questões relativas ao cumprimento da decisão (como orçamento, aquisição, prazos e fornecedores) devem ser solucionadas na fase de execução, não sendo hábeis a afastar, de plano, a tutela deferida com base em prova robusta da necessidade e da urgência do tratamento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025